Tribunal: STF
Processo: RE 1406786
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul , assim ementado (eDOC 35, pp. 4/5): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA.



     A QUESTÃO A SER DESLINDADA NA PRESENTE DEMANDA É SABER SE A PENSIONISTA DE SEGURADO FALECIDO TEM DIREITO OU NÃO AOS REAJUSTES DA LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012. 



    CONFORME O TÍTULO EXEQUENDO, SOMENTE TEM DIREITO AOS REFERIDOS REAJUSTES ÀQUELAS PENSIONISTAS QUE DETÊM O DIREITO À PARIDADE.



     NO CASO, O SEGURADO FOI APOSENTADO EM NOVEMBRO DE 2007, COM 30 ANOS E 9 MESES DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



     O DIREITO À PARIDADE FOI DEFINIDO NO RE 603580, TEMA N. 396, CUJA REDAÇÃO É A SEGUINTE: “O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DE SEU INSTITUIDOR. ÀS PENSÕES DERIVADAS DE ÓBITO DE SERVIDORES APOSENTADOS NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC N. 47/2005 É GARANTIDO O DIREITO À PARIDADE”. 



    O RELATOR MIN. RICARDO LEWANDOWSKI É TAXATIVO: “CONFORME ASSENTEI TAMBÉM DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, REFERENTE A PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003, É ASSEGURADO O DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE, ‘CASO SE ENQUADRE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC N. 47/2005, AFASTANDO, CONTUDO, O DIREITO À INTEGRALIDADE'. 



    A REGRA DO ART. 3º DA EC N. 47/2005 PREVÊ A APOSENTADORIA COM 35 ANOS, SE HOMEM, 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO, 15 ANOS DE CARREIRA E 05 ANOS NO CARGO, O QUE NÃO É O CASO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    POR SUA VEZ, O ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EC N. 41/2003, REZA QUE LEI DISPORÁ SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, QUE SERÁ IGUAL AO VALOR DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO ATÉ O MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201, ACRESCIDO DE 70% DA PARCELA EXCEDENTE A ESSE LIMITE, CASO APOSENTADO À DATA DO ÓBITO.



    E, NO QUE INTERESSA PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA, É ASSEGURADO O REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PARA PRESERVAR-LHES, EM CARÁTER PERMANENTE, O VALOR REAL, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI (§ 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PREVISTA NA EC 41/2003). NESTE CONTEXTO, TEM-SE QUE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO (22/01/2016) NÃO HAVIA DIREITO DAS PENSIONISTAS, NEM À INTEGRALIDADE, NEM À PARIDADE, CUJOS REAJUSTES DA PENSÃO SE DARIAM CONFORME LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



     NÃO FOSSE ISSO, AS LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012, QUE INSTITUÍRAM REAJUSTES AOS POLICIAIS CIVIS ATIVOS E INATIVOS, JÁ CONTEMPLARAM O INSTITUIDOR DA PENSÃO (VIVO NA ÉPOCA), NÃO PODENDO ESSES MESMOS REAJUSTES SEREM CALCULADOS NOVAMENTE NO VALOR DA PENSÃO, QUANDO DO FALECIMENTO DO SEGURADO EM 2016. 



    EVIDENTE, QUE AS AGRAVADAS NÃO TÊM DIREITO AOS REAJUSTES REFERENTES ÀS LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012. 



    AGRAVO PROVIDO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 55).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 41/03 e à Emenda Constitucional 47/2005.



    Nas razões recursais, articula-se que (eDOC 67, p. 11):



    “( ...) na hipótese vertente o instituidor da pensão, que ingressou no serviço público em JANEIRO/1978 (antes da EC nº 20/1998), e faleceu em JANEIRO/2016, encontrava-se APOSENTADO, desde NOVEMBRO/2007, COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARITÁRIOS, pois jubilou-se com base na EC nº 41/2005 c/c LC nº 51/85, pois POLICIAL CIVIL”.



    Alega-se ainda que (eDOC 67, 12):



    “(...) o requisito temporal previsto no art. 3º, I, da EC nº 47/2005, resta INAPLICÁVEL para o caso presente, uma vez que, conforme já destacado, o instituidor da pensão, POLICIAL CIVIL, estava sujeito as regras excepcionais de APOSENTADORIA ESPECIAL (LC nº 51/1985, com expressa autorização constitucional: art. 40, §4º, II) que IMPÕE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADO (30 ANOS). Ademais, quando de seu óbito, se encontrava APOSENTADO (COM INTEGRALIDADE E PARIDADE)”. 



    A Primeira Vice-Presidência determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para observância do Tema 396 (RE 603.580) da sistemática de repercussão geral (eDOC 90).



    A Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. A decisão restou assim ementada (eDOC 101, p. 4/5):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. A QUESTÃO A SER DESLINDADA NA PRESENTE DEMANDA É SABER SE A PENSIONISTA DE SEGURADO FALECIDO TEM DIREITO OU NÃO AOS REAJUSTES DA LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012. CONFORME O TÍTULO EXEQUENDO, SOMENTE TEM DIREITO AOS REFERIDOS REAJUSTES ÀQUELAS PENSIONISTAS QUE DETÊM O DIREITO À PARIDADE. NO CASO, O SEGURADO FOI APOSENTADO EM NOVEMBRO DE 2007, COM 30 ANOS E 9 MESES DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O DIREITO À PARIDADE FOI DEFINIDO NO RE 603580, TEMA N. 396, CUJA REDAÇÃO É A SEGUINTE: “O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DE SEU INSTITUIDOR. ÀS PENSÕES DERIVADAS DE ÓBITO DE SERVIDORES APOSENTADOS NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC N. 47/2005 É GARANTIDO O DIREITO À PARIDADE”. O RELATOR MIN. RICARDO LEWANDOWSKI É TAXATIVO: “CONFORME ASSENTEI TAMBÉM DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, REFERENTE A PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003, É ASSEGURADO O DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE, ‘CASO SE ENQUADRE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC N. 47/2005, AFASTANDO, CONTUDO, O DIREITO À INTEGRALIDADE'. A REGRA DO ART. 3º DA EC N. 47/2005 PREVÊ A APOSENTADORIA COM 35 ANOS, SE HOMEM, 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO, 15 ANOS DE CARREIRA E 05 ANOS NO CARGO, O QUE NÃO É O CASO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. POR SUA VEZ, O ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EC N. 41/2003, REZA QUE LEI DISPORÁ SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, QUE SERÁ IGUAL AO VALOR DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO ATÉ O MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201, ACRESCIDO DE 70% DA PARCELA EXCEDENTE A ESSE LIMITE, CASO APOSENTADO À DATA DO ÓBITO. E, NO QUE INTERESSA PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA, É ASSEGURADO O REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PARA PRESERVAR-LHES, EM CARÁTER PERMANENTE, O VALOR REAL, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI (§ 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PREVISTA NA EC 41/2003). NESTE CONTEXTO, TEM-SE QUE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO (22/01/2016) NÃO HAVIA DIREITO DAS PENSIONISTAS, NEM À INTEGRALIDADE, NEM À PARIDADE, CUJOS REAJUSTES DA PENSÃO SE DARIAM CONFORME LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO FOSSE ISSO, AS LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012, QUE INSTITUÍRAM REAJUSTES AOS POLICIAIS CIVIS ATIVOS E INATIVOS, JÁ CONTEMPLARAM O INSTITUIDOR DA PENSÃO (VIVO NA ÉPOCA), NÃO PODENDO ESSES MESMOS REAJUSTES SEREM CALCULADOS NOVAMENTE NO VALOR DA PENSÃO, QUANDO DO FALECIMENTO DO SEGURADO EM 2016. EVIDENTE, QUE AS AGRAVADAS NÃO TÊM DIREITO AOS REAJUSTES REFERENTES ÀS LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012. MANTIVERAM O PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 119).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, assim sintetizado (eDOC 143, p. 1):



    “Administrativo. Paridade. Pensionista de Policial Civil falecido. Cumprimento de sentença. Impugnação. Agravo de instrumento do IPERGS provido para negar o direito à paridade de pensionista em relação aos reajustes das Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. Recurso extraordinário. Alegada violação ao art. 3º da EC 47/2005 e o disposto na EC 41/2003. Conclusão do Tribunal a quo pelo não atendimento aos requisitos legais para concessão da paridade, quanto ao tempo de contribuição e idade do instituidor da pensão. Não preenchimento dos requisitos elencados no art. 3º da EC 47/2005, em conformidade com o que dispõe a tese fixada no Tema 396. Tema 396: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 



    Tese defensiva fundamentada em legislação específica para concessão da paridade, quanto ao tempo de contribuição e idade mínima do instituidor da pensão, porque a condição de policial civil do instituidor da pensão atrai a incidência da Lei Complementar 51/1985, que estabelece menor tempo de contribuição e idade exigíveis para fins de aposentadoria. Eventual reversão do julgado exigiria não apenas o reexame dos fatos e das provas dos autos, como a análise de lei local, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 35, p. 2):



    “A questão a ser deslindada na presente demanda é saber se a pensionista de segurado falecido tem direito ou não aos reajustes da Leis Estaduais n. 14.072/2012 e n. 14.073/2012. 



    Conforme o título exequendo, somente tem direito aos referidos reajustes àquelas pensionistas que detêm o direito à paridade.



     No caso, o segurado foi aposentado em novembro de 2007, com 30 anos e 9 meses de tempo de serviço e de contribuição previdenciária. 



    O direito à paridade foi definido no RE 603580, Tema n. 396, cuja redação é a seguinte: “O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”.



     No corpo dos embargos de declaração deste julgado, o Relator se reporta ao pontuado pelo Min. Roberto Barroso, “(o) óbito do instituidor da pensão, no caso em exame, ocorreu em 2004. Nesta data, já se encontrava em vigor a EC n. 41/2003, que estabeleceu novo regime jurídico para o pensionamento de dependentes de servidores públicos”. 



    Por fim, o Relator Min. Ricardo Lewandowski é taxativo: “Conforme assentei também de forma clara no acórdão embargado, referente à pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC n. 41/2003, é assegurado o direito à paridade com servidores em atividade, ‘caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade'. A regra do art. 3º da EC n. 47/2005 prevê a aposentadoria com 35 anos, se homem, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 05 anos no cargo, o que não é o caso do instituidor da pensão.



     Por sua vez, o art. 40, § 7º, da Constituição Federal, com a redação da EC n. 41/2003, reza que lei disporá sobre a concessão de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito. 



    E, no que interessa para o desate da controvérsia, “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei (§ 8º do art. 40 da Constituição Federal, na redação prevista na EC n. 41/2003)".



     Neste contexto, tem-se que à data do óbito do instituidor da pensão (22 de janeiro de 2016) não havia direito da pensionista, nem à integralidade, nem à paridade, cujos reajustes da pensão se dariam conforme legislação previdenciária. Não fosse isso, as Leis Estaduais n. 14.072/2021 e n. 14.073/2012, tendo sido editadas antes do falecimento do segurado, já conferiram a este os aumentos referidos, não podendo estes serem novamente calculados na pensão instituída em 2016.



     Evidente que não há o direito aos reajustes referentes às Leis Estaduais n. 14.072 e n. 14.073/2012”.



    Verifica-se que para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 41/03 e na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, além da análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 14.072/2021 e 14.073/2012). Nesse sentido, destaco: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1.334.707, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (RE 1.349.028-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2022)



     No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.074.538/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 829.154/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.102.133/SE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.066.420/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 780.948/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente